Tribunal: TJDFT
Processo: 0736755-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736755-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEONARDO JESUS DA CONCEICAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado, de próprio punho, pelo interno LEONARDO JESUS DA CONCEIÇÃO, requerendo seja reconhecida nulidade nas ações penais que informa ou seja reduzida a pena imposta. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu. Remetam-se os autos à d. Defensoria Pública para ciência do munus e, verificação da adequação do pleito. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 17:33:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator